Tribunal: STF
Processo: HC 63680
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA PREVENÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS INSERIDAS NOS ARTS. 99 E 101 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDONIA, DISCIPLINADORAS DA
COMPETÊNCIA DO RELATOR. DEFERIMENTO DO PEDIDO, ANULANDO-SE O
JULGAMENTO E DETERMINANDO-SE A SUA RENOVAÇÃO PELO PRIMITIVO RELATOR,
POR FORÇA DA PREVENÇÃO.